Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. LÍDER RELIGIOSO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva e pelas circunstâncias em que o ato foi praticado.

2. Inegável a periculosidade da conduta do agente que, valendo-se da sua condição de líder religioso, ludibriava as vítimas para delas obter vantagem sexual sob pretexto de curá-las espiritualmente.

3. Inviável, ainda, a substituição da segregação cautelar por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para resguardo da ordem pública e diante da notícia de prática reiterada de fato punível contra vítimas diversas e em locais diferentes.

4. Ordem admitida e denegada.